Tribunal: TJMT
Processo: 1021453-53.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021453-53.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA - CPF: 124.434.412-53 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NECESSIDADE DE REFORMAR PARA DETERMINAR TÃO SOMENTE A REVISÃO DAS FATURAS –– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

2. A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura.

3. Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, como a interrupção do serviço essencial e/ou a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face de sentença de improcedência da pretensão inicial, ao fundamento de que não restou comprovado o aumento injustificado das faturas discutidas pela parte autora na ação.

A recorrente requereu, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como, sustentou a
violação ao princípio da vedação da decisão surpresa
, ao argumento de que o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento não fora atendido pelo juízo. No mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que seja determinado o refaturamento das cobranças referentes aos meses
de 03/2020 e 04/2020
, ao argumento de que o consumo medido não corresponde ao realmente utilizada na residência, pois muito acima da média de consumo. Ao final, requer a condenação da empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

O Juízo
a quo
recebeu o recurso, contudo, não analisou o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça (id.

101752475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado, em sede recursal pela reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que a reclamante acostou, durante a instrução processual, a declaração de hipossuficiência. Assim, o pedido merece acolhida posto que a requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a empresa recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada da reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Além disso, por oportuno, ressalto que, de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo, concedo a benesse da assistência judiciária a reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

- Da violação ao princípio da vedação da decisão surpresa

A recorrente sustenta que houve violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, uma vez que não designada audiência de instrução e julgamento nos autos.

Entretanto, conforme permitido pelo art. 355, I do CPC, o juízo julgou antecipadamente a lide, fundamento seus motivos na sentença
: “
Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta
julgamento antecipado
, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução” (sic).

Ademais, a recorrente apenas postulou de forma genérica pela realização de audiência de instrução e julgamento, sem justificar a sua pertinência. Assim, sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o
julgamento
antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. (TJ-MT 10079728620218110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 12/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/08/2021).

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em analisar se houve cobrança indevida que autorize a retificação das faturas dos meses de março e abril de 2020, bem como, se é caso de condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A reclamante sustenta que as faturas de água dos meses de março e abril/2020 não correspondem o real consumo em sua unidade residencial. Acosta cópia das faturas de consumo da respectiva unidade consumidora e não informa nenhum protocolo de reclamação administrativa.

A reclamada sustenta a inexistência de irregularidade nas medições realizadas, razão pela qual não há que se falar em cobrança indevida. Afirma que nos meses contestados houve um aumento no consumo de água de responsabilidade da própria reclamante, inexistindo qualquer irregularidade no hidrômetro. A fim de comprovar a tese defensiva, acosta cópia do histórico de faturas, histórico de leituras, Cópia de Ordens de Serviço e extrato do Serasa.

O Juízo
a quo
não reconheceu a abusividade das cobranças por verificar no histórico de consumo da unidade consumidora outros meses em que foram registrados consumos similares aos reclamados na presente ação. Salientou ainda que os valores das faturas, objeto da reclamação, foram superiores aos anteriores cobrados também em decorrência da progressividade das tarifas, o que é autorizado.

Compulsando os autos, verifica-se do histórico de consumo apresentado pela Reclamada (ID. 101752460) que o consumo em todo período anterior às faturas questionadas não ultrapassou é de
17m3
e, posteriormente à estas faturas, não houve qualquer consumo acima de
25 m3.

Ou seja, evidentemente discrepante do faturamento apurado nos meses de março/2020
(34m3)
e abril
(53m3),
a corroborar com a desproporcionalidade da cobrança realizada pela Concessionária.

Ademais, nota-se ainda que a concessionária reclamada não produziu provas que comprove a legitimidade das faturas impugnadas, pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente, pois o documento juntado no ID 101752461 foi elaborado unilateralmente pela própria concessionária.

Dessa forma, diante da elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, devem as faturas serem declaradas indevidas, procedendo à reclamada, ora recorrida, ao refaturamento em favor da recorrente, considerando-se a média dos últimos 06 (seis) meses.

Por outro lado, ainda, que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, como a interrupção do serviço essencial e/ou a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente para i) desconstituir as faturas questionadas; ii) determinar que a Recorrida que proceda ao refaturamento em favor da recorrente, dos meses de 03/2020 e 04/2020, considerando-se a média dos últimos 06 (seis) meses de consumo da reclamante e;
iii)
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022